Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Conflito de Competência no 1016572-36.2020.8.11.0000 – Cuiabá
Suscitante: Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
Suscitado: Desembargador Márcio Vidal
V I S T O S.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do recurso de apelação n. 0007466-31.2015.8.11.0004 – que tem por objeto a sentença proferida na ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa de mesma numeração, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Roberto Ângelo de Farias e outros – em face do i. Des. Márcio Vidal - 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, que declinou da competência e determinou a redistribuição do recurso para a i. Desembargadora, por prevenção, ante o reconhecimento de conexão com os recursos de apelação n. 45785/2018 e 0007388-37.2015.8.11.0004.
A i. Desembargadora suscitante assevera, em suma, que a prevenção para análise e julgamento do recurso de apelação compete ao suscitado, pois, em consulta ao sistema de consulta processual eletrônico, foi localizado o recurso de agravo de instrumento n. 1002163-60.2017.8.11.0000, julgado pelo Colegiado da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo em 21.05.2018, que diz respeito à mesma ação civil pública, o que torna o i. Desembargador Márcio Vidal prevento para o julgamento de todos os recursos ou incidentes posteriores à mesma lide
Além disso, sustenta a ausência de prevenção, por conexão, pois, embora as ações guardem relação entre si pelo ato ímprobo perpetrado, qual seja, a doação ilícita de imóvel público no Município de Barra do Garças, as partes e as legislações em debate são diversas, assim como o pedido e a causa de pedir.
Assevera que, ainda que exista conexão entre as demandas, não haveria mais a possibilidade de reunião por prevenção, tendo em vista que os recursos já foram julgados.
Pois bem. Faz-se necessário e indispensável a oitiva do eminente Desembargador Márcio Vidal, suscitado apontado na inicial.
Assim, nos termos do art. 954, do CPC c/c art. 204, do RITJMT, ouça-se, em 15 (quinze) dias, o Desembargador suscitado.
Após, dê-se vistas a Procuradoria-Geral de Justiça, consoante exegese do art. 206, do RITJMT.
Por derradeiro, verifico que os patronos de Paulo Cesar Raye de Aguiar, terceiro interessado, apresentaram petição requerendo a habilitação na demanda (id. 54069964), a fim de que recebam as publicações e notificações referentes ao processo.
Posto isso, defiro o pedido, determinando que a Secretaria proceda a regularização processual e as anotações de praxe, a fim de incluir os advogados constantes na procuração de id. 54069963, como patronos de Paulo Cesar Raye de Aguiar.
P.I.C.
Cuiabá, de de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator